Tribunal: TJDFT
Processo: 0718462-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e por preclusão da matéria relativa à gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de rediscussão da gratuidade de justiça após o trânsito em julgado de decisão que indeferiu o benefício, bem como a admissibilidade da apelação que não enfrentou os fundamentos da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça foi objeto de agravo de instrumento, recurso especial e agravo interno, todos desprovidos, com trânsito em julgado.
4. A matéria está abrangida pela preclusa consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, não podendo ser rediscutida.
5. A apelação interposta não observou o princípio da dialeticidade, pois não apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, conforme exigido pelo art. 1.010, II e III, do CPC.
6. O agravo interno limita-se a reiterar argumentos genéricos, já enfrentados e rejeitados pelas instâncias anteriores, configurando abuso do direito de recorrer.
7. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
9. Tese de julgamento: “É incabível a rediscussão da gratuidade de justiça após o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o benefício. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento da apelação, nos termos do art. 1.010 do CPC.”
DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
· Código de Processo Civil: arts. 1.010, II e III; 1.021, §4o; 373, I; 507; 932, III.
· Constituição Federal: art. 5o, LXXIV.
· Regimento Interno do TJDFT: art. 87, III.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE APLICADA
· STJ, AgInt no REsp 2.039.245/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04/09/2023, DJe 06/09/2023.
· STJ, AgRg nos EDcl no AgRg nos EmbExeMS 7.451/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 3a Seção, j. 14/05/2014, DJe 03/06/2014.
· TJDFT, Acórdão 1395084, AI 0710359-61.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 10/2/2022.
· TJDFT, Acórdão 1619005, AI 0719062-78.2021.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 29/9/2022.